Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701318-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL VIEITES BORGES VIDAL AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado quanto à petição de ID 42329024. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022 17:30:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator